Tribunal: TJES
Processo: 5000213-27.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-27.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID DE SANTANA GOMES
RECORRIDO: VERISSIMO AMARAL DE BRITO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO CALUNIOSO E OFENSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000213-27.2023.8.08.0062

Recorrente
: VERISSIMO AMARAL DE BRITO

Recorrido
: DAVID DE SANTANA GOMES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CONTEÚDO CALUNIOSO E OFENSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de “Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer” (id. 9793802) em razão da exposição de conteúdo ofensivo à honra e à imagem do autor na postagem inserida no
SITE BARRA
, com o título de matéria “Delegado da Polícia Civil e dois soldados da Polícia Militar são flagrados com drogas”, pugnando o autor a condenação do requerido, à título de danos morais, no valor de R$ 48.480,00, bem como a determinação de que a ré se retrate publicamente do erro cometido.

2
. Contestação (id. 9793946) apresentada pelo requerido, o qual atendeu à solicitação extrajudicial e promoveu a imediata retirada da matéria no
site
e argumenta que a matéria foi replicada notícia divulgada pela TV Vitória/Record TV, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais.

3
. Sentença (id. 9793959) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

4
. Recurso Inominado (id. 9793962) interposto pelo requerido o qual pugna pela reforma da sentença vergastada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, minorado o dano moral fixado pelo
decisum
primevo.

5
. Contrarrazões (id. 9793967) do autor, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se a matéria desabonadora divulgada no site do réu enseja na reparação por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Compulsando-se aos autos, verifico que (i) a matéria foi divulgada no site do réu no dia 29/05/2020 e o recorrente foi notificado extrajudicialmente no dia 31/05/2020, por
e-mail
, ocasião a qual o réu promoveu a imediata retirada da matéria no
site
; (ii) a matéria permaneceu no
site
do réu por dois dias; (iii) o público-alvo são os munícipes da cidade de Barra de São Francisco, interior do Estado; (iv) a reportagem limitou-se aos fatos ocorridos e esclareceu que o autor estava submetido a procedimentos de investigação; (v) a conduta do delegado (autor) foi submetida à apuração da Polícia Civil, conforme "Relatório da Corregedoria Geral da Polícia Civil do Espírito Santo" (id. 9793948); (vi) o autor carreou a conclusão do PAD (id. 9793806); (vii) o MPES ofereceu denúncia em face do autor, por abuso de autoridade (Lei nº 13.869/2019), tombada sob o nº 0005922-49.2022.8.08.0035 (id. 9793947) e; (viii) a ação indenizatória foi ajuizada após o decurso de quase três anos do ocorrido.

8
. Analisando detidamente os autos, verifico que restou demonstrado que o recorrente, ao transmitir matéria jornalística, replicando matérias divulgadas pelos grandes jornais do país, com informações depreciativas, ofendeu à honra subjetiva do autor e, portando, considero que houve abuso no exercício do direito de informação por parte do recorrente ao reproduzir uma matéria de maneira a insinuar, de forma pejorativa, que o autor cometeu crime tipificado na Lei de Drogas, razão pela qual entendo que o dano extrapatrimonial arbitrado deve ser mantido nos moldes fixados pelo Juízo
a quo
, visto que o
quantum
se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao recorrente a adoção de uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, sem ultrapassar os limites legais e constitucionais do direito à informação e à manifestação do pensamento.

09.
Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

10.
O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Esta E. Turma Recursal tem arbitrado, em casos análogos, indenizações que se mostram suficientes para reparar o dano, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à vítima. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

11
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

12
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

1. “A divulgação de matéria jornalística cujo o conteúdo é desabonador e constitui ofensa à honra do autor extrapola o direito à liberdade de informação e enseja na reparação por danos morais”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ. REsp 1567988/PR RECURSO ESPECIAL 2015/0292503-2. Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 13/11/2018. Data da Publicação: DJe 20/11/2018.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)